Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-03.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – Inconteste a celebração do contrato de locação em que figuram como fiadores os Embargantes-Executados – Contrato prevê a cessão da locação à Executada Tudo Tranquilo (pessoa jurídica constituída pelo locatário que figurou no contrato originário, filho dos locadores) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – Falsas as assinaturas imputadas aos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – Inconteste a celebração do contrato de locação em que figuram como fiadores os Embargantes-Executados – Contrato prevê a cessão da locação à Executada Tudo Tranquilo (pessoa jurídica constituída pelo locatário que figurou no contrato originário, filho dos locadores) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – Falsas as assinaturas imputadas aos Embargantes-Executados no termo de cessão e confissão de dívida de fls.38/49 – Afastada a responsabilidade dos Embargantes-Executados pelas obrigações dele decorrentes – Eventual responsabilidade dos Embargantes-Executados pelo pagamento dos débitos locatícios em razão da prorrogação automática do contrato de locação originário e da ausência de exoneração da fiança desborda da causa de pedir da execução originária – Cobrança de valores supostamente inadimplidos deve ser deduzida em processo de execução ou de conhecimento fundado exclusivamente no contrato de locação copiado a fls.51/67 (se o caso) – Ausentes a certeza e a exigibilidade da obrigação no título executivo extrajudicial – RECURSO DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS PROVIDO, para reconhecer a falsidade da assinatura atribuída aos Embargantes-Executados no termo de cessão e confissão de dívida que funda a execução originária e para julgar procedentes os embargos à execução, para julgar extinta a execução quanto a eles, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil